Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-08.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REJEITADA. ALIMENTOS. AÇÃO FIXAÇÃO. FILHO MENOR. ALIMENTOS AVOENGOS. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DO GENITOR. DEVER DE SUSTENTO. PRESUNÇÃO. NECESSIDADE. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. QUADRO FÁTICO APRESENTADO NOS AUTOS. POSSIBILIDADE COMPROVADA. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO.
1. A sentença produzida por magistrado vinculado ao NUPMETAS não implica em violação aos princípios do Juiz Natural e da identidade física do Juiz. Precedentes.
2. Quando se trata de alimentos avoengos, necessário observar o Enunciado de Súmula 596 do colendo STJ, segundo o qual: “a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, configurando-se apenas na impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais”. No caso, não há demonstração de impossibilidade total ou parcial do cumprimento da obrigação por parte do genitor. Alimentos avoengos afastados.
3. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
4. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e as necessidades dos alimentandos, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
5. No caso dos autos, tendo em vista o trinômio possibilidade - necessidade - proporcionalidade, mostra-se cabível a majoração dos alimentos, para o patamar de 120% (cento e vinte por cento) do salário mínimo.
6. Preliminar de violação ao princípio do juiz natural rejeitada. Apelo conhecido e parcialmente provido.